Tribunal: TJBA
Processo: 8149271-94.2021.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-10-22
Data de publicação: 2025-10-22

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8149271-94.2021.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
RAFAEL MARTINEZ VEIGA registrado(a) civilmente como RAFAEL MARTINEZ VEIGA, MARCELO SALLES DE MENDONCA registrado(a) civilmente como MARCELO SALLES DE MENDONCA

APELADO: IGREJA EVANGELICA SAL DA TERRA

Advogado(s)
:
REINALDO SANTOS COSTA, MARCELA DOS SANTOS BISPO, LARISSA AZI MARTINEZ

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. ENERGIA ELÉTRICA. TERMO DE OCORRÊNCIA DE IRREGULARIDADE LAVRADO UNILATERALMENTE PELA CONCESSIONÁRIA. INOBSERVÂNCIA DO CONTRADITÓRIO E DA AMPLA DEFESA. COBRANÇA INDEVIDA. DANO MORAL CONFIGURADO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação Cível interposta pela Companhia de Eletricidade do Estado da Bahia – COELBA, em face da sentença que julgou procedente a Ação Declaratória de Inexistência de Dívida c/c Indenização por Danos Morais, movida pela Igreja Evangélica Sal da Terra. A sentença reconheceu a ilegalidade da cobrança no valor de R$ 2.183,31 com base no Termo de Ocorrência de Irregularidade (TOI) nº 004403534143, determinou o refaturamento da conta de setembro de 2021 com base na média dos três meses anteriores à troca do medidor, declarou a nulidade do TOI, condenou a COELBA ao pagamento de R$ 5.000,00 por danos morais e ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se é válida a cobrança de consumo não registrado com base em inspeção técnica realizada de forma unilateral pela concessionária, sem observância do contraditório e da ampla defesa; (ii) verificar se a cobrança indevida, por si só, configura dano moral indenizável.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A relação entre concessionária de serviço público e consumidor é regulada pelo Código de Defesa do Consumidor, o qual impõe responsabilidade objetiva à fornecedora, nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90.

A lavratura de TOI por preposto da concessionária, sem a presença do consumidor e sem assinatura deste, caracteriza procedimento unilateral, que viola os princípios do contraditório e da ampla defesa, sendo, por isso, insuficiente para fundamentar a cobrança de débito por suposto consumo irregular.

A Resolução ANEEL nº 414/2010, em seus arts. 129 e 140, impõe à distribuidora o dever de adotar conjunto de procedimentos técnicos, com produção de provas robustas e imparciais, inclusive perícia independente, o que não foi observado no caso.

O Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do Tema 699, firmou o entendimento de que é ilícita a cobrança fundada exclusivamente em procedimento de apuração unilateral, sem oportunização do contraditório e da ampla defesa ao consumidor.

A simples emissão de telas sistêmicas e o apontamento genérico de irregularidade no medidor não satisfazem o ônus da prova que compete à concessionária, nos termos do art. 373, II, do CPC.

A cobrança indevida, somada ao risco de interrupção do fornecimento de serviço essencial, caracteriza falha na prestação do serviço e justifica a indenização por dano moral, conforme consolidado na jurisprudência do STJ e deste Tribunal.

O valor de R$ 5.000,00 fixado a título de danos morais mostra-se proporcional e adequado aos parâmetros legais e jurisprudenciais, não comportando redução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessionária de energia elétrica não pode exigir do consumidor o pagamento de débito apurado com base em inspeção unilateral, sem garantir o contraditório e a ampla defesa.

A cobrança indevida decorrente de procedimento unilateral e sem respaldo técnico suficiente caracteriza falha na prestação do serviço e enseja reparação por dano moral.

O Termo de Ocorrência de Irregularidade desacompanhado de provas técnicas imparciais e da participação do consumidor é prova unilateral e, por si só, não é apto a legitimar a cobrança de consumo pretérito.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, LV; CDC, arts. 6º, III, 14; CC, art. 944; CPC, art. 373, II; Resolução ANEEL nº 414/2010, arts. 129 e 140.

Jurisprudência relevante citada
: STJ, REsp 1.412.433/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Primeira Seção, DJe 28.09.2018 (Tema 699); STJ, REsp 1.946.665/MA, Rel. Min. Assusete Magalhães, Segunda Turma, DJe 15.10.2021; TJ-BA, APL 0506911-80.2018.8.05.0080, Rel. Des. José Edivaldo Rotondano, j. 27.08.2021; TJ-BA, APL 8001469-74.2018.8.05.0138, Rel. Des. Lisbete Teixeira, j. 04.02.2021.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8149271-94.2021.8.05.0001, em que figuram como
apelante COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA e como apelada IGREJA EVANGELICA SAL DA TERRA.

ACORDAM os magistrados integrantes da
Quinta Câmara Cível
do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao apelo
, nos termos do voto do relator.

Sala de Sessões/BA, documento datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02